Tribunal: TJSP
Processo: 2210533-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE SHOPPING CENTER – VALOR DO ALUGUEL CONTESTADO PELO LOCADOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR – DESCABIMENTO – PROTESTO GENÉRICO DO RÉU PELA PRODUÇÃO DE PROVAS – PERÍCIA INDISPENSÁVEL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES.

AGRAVO PROVIDO